Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-24.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702787-24.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JAIME TELES DA CRUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos. O advogado do autor, o Dr. HERBERT HERIK DOS SANTOS, OAB no 25650, comparece aos autos para requerer o cancelamento e a imediata redisponibilização/republicação da intimação do acórdão no 1663033, que apreciou os embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que julgou a apelação, ao argumento de que renunciou os poderes lhe outorgados, conforme reiteradamente informado (ID 44499309). Em seguida, representando o autor, interpôs recurso especial (ID 44717542). É a síntese do necessário. Da análise dos autos, observa-se que, desde a prolação da sentença de indeferimento da inicial, o procurador informa a renúncia do mandado (ID 39273729) e a comunicação ao cliente, por meio de envio de carta registrada (ID 39273731, 39273732 e 39273741) e de mensagem eletrônica (39273743). Os documentos, no entanto, não foram considerados eficazes, em razão da ausência de prova de recebimento pelo mandante. A propósito, confira-se o trecho da decisão mencionada: O advogado do autor permanecerá em sua defesa, pois os documentos juntados não comprovaram a comunicação da renúncia à parte, eis que somente consta o envio do comunicado, mas não consta informação se foi recebido de fato pelo requerente (ID 39273742). Contra esta o mandatário opôs embargos de declaração (ID 39273755), os quais foram parcialmente providos, para esclarecer que a comunicação da renúncia deveria ser demonstrada mediante comprovação da entrega do e-mail, de notificação do whatsapp com confirmação de leitura ou AR com comprovante de entrega (ID 39273765). Não obstante, o advogado renovou o pedido de exclusão do processo por mais duas vezes, sem a dita prova da comunicação (ID 39273770 e 39273774), razão por que foi novamente indeferido: “Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. No caso, o advogado não comprovou que comunicou a renúncia ao mandante, somente ocorreu o envio do AR, sem prova do recebimento. Não é opção deste juízo que o patrono continue atuando, mas determinação legal que exige a prova da comunicação. Cabe ao advogado promover nova tentativa de comunicação ou exigir a cobrança dos seus honorários pelos meios legais cabíveis.” (ID 39273781). Ato contínuo, expôs que enviou a notificação ao endereço do cliente, porém o AR retornou sem cumprimento, por ausência de localização do destinatário. Diante disso, requereu a realização de pesquisas do endereço da parte, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (ID 39273783), o qual foi indeferido pela decisão do Relator originário (ID 40492076), nos seguintes termos: “Nada a prover acerca dos petitórios de ID ́s 40357377 e 39273783, haja vista que, como cediço (art. 112 do CPC), referido ônus de comunicar o mandante é do mandatário, e não deste juízo, mormente porque sequer foi demonstrada a pesquisa, pela via extrajudicial, de outros endereços da parte patrocinada, ou, ainda, de tentativa de contato telefônico, via WhatsApp, no número indicado nos autos. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO DO CONSTITUINTE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. 2. Constitui ônus do advogado, e não do juízo, a notificação inequívoca do cliente, de modo que, assim não o fazendo, permanece obrigado ao acompanhamento do processo até a notificação de seu constituinte e a fluência do prazo previsto em lei, para o aperfeiçoamento da renúncia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1292113, 07244388220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUANDO FEITA EM NOME DO ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS. RENÚNCIA DO MANDATO. COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. OBRIGAÇÃO DO CAUSÍDICO. ART. 112 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Malgrado o advogado da parte apelante aponte irregularidade processual, verifica-se que ele foi regularmente constituído como seu representante processual nos autos da ação de busca e apreensão cumulada com pedido de modificação de guarda da criança n. 5444758-86.2019.8.09.0044, que tramitava em Formosa/GO até ser declinada a competência para a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF. Em simples consulta ao Diário de Justiça do Estado de Goiás, constata-se que as decisões proferidas naqueles autos foram publicadas em nome do advogado constituído pela apelante. 2. Se consta procuração nos autos na qual a parte outorga poderes de representação ao causídico, sem qualquer delimitação temporal, mostram-se escorreitas as intimações para os atos processuais na pessoa do advogado constituído. 3. Se o advogado não mais deseja representar a parte, cabe-lhe a renúncia ao mandato a qualquer tempo, provando-se a devida comunicação ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, a teor do art. 112 do CPC. Portanto, muito embora o advogado tenha peticionado informando a renúncia do mandato, não comprovou a ciência inequívoca da outorgante, a acarretar-lhe o dever de acompanhamento do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1374059, 07002697620218070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. RENÚNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. 1. É direito do causídico renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo, outrossim, comprovar de forma inequívoca a comunicação de renúncia ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a prova da comunicação, deverá o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1420118, 07332395020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aguarde-se a sessão de julgamento. Apesar disso, renovou os pedidos de exclusão do processo por mais três oportunidades (ID 41564872, 42896091, 44499309), todas sem a demonstração da comunicação regular do cliente. Assim, diante da ausência de qualquer alteração fática posterior a conclusão do Relator originário, deve-se manter a decisão retro. Em reforço, observo da detida análise dos autos, que a carta enviada ao mandante com AR sequer foi direcionada ao endereço constante da inicial e declarado em procuração. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido reiterado, e já inferido. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator